Tribunal: TJES
Processo: 5002637-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002637-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAURICIO ALEXANDRO GONCALVES

AGRAVADO: ANTONIO SAVIO VENTORIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO ALEXANDRO GONÇALVES contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos de terceiro, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, ausentes elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência econômica, é possível indeferir o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, à luz da presunção legal estabelecida no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, exigindo-se prova em sentido contrário para o afastamento do benefício.

4. O art. 99, §2º, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, caso entenda que há elementos que infirmem a presunção.

5. A decisão agravada não apontou elementos objetivos nos autos que desautorizassem a presunção legal, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF.

6. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece que a ausência de indícios concretos de incompatibilidade entre a alegada hipossuficiência e a realidade financeira do requerente impõe o deferimento da gratuidade.

7. No caso, o agravante afirma estar desempregado e busca desconstituir a penhora de veículo simples (GM Montana 2008), não havendo elementos nos autos que infirmem tais alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.

2. Não havendo indícios suficientes para infirmar a hipossuficiência alegada, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5009315-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04.11.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009306-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAURÍCIO ALEXANDRO GONÇALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos de embargos de terceiro ajuizados pelo ora recorrente, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado, fundamentando a decisão na ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Em suas razões (id. 12333301), o agravante requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, sustentando, para tanto, que (i) o art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira apresentada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário; (ii) a decisão agravada não indicou qualquer elemento concreto dos autos que evidenciasse a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, violando, assim, o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da CF; (iii) a negativa do benefício com base na ausência de documentos complementares transfere indevidamente ao requerente o ônus de comprovar sua hipossuficiência sem a devida motivação.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal merece acolhida
.

O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo cediço que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

O Tribunal da Cidadania, nesse contexto, reconhece que “diante da presunção estabelecida pela lei,
o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC
” (STJ, REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023).

No mesmo sentido, o entendimento exarado nesta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para excluir penhora sobre imóvel. O juízo de origem condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A Apelante alegou cerceamento de defesa, sustentando ausência de comprovação idônea da hipossuficiência da Apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência da Apelada pode ser afastada sem provas robustas da capacidade financeira; (ii) verificar se o indeferimento das diligências requeridas configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, estabelece presunção de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural
. 4.
Compete ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023)
. 5.
Alegações genéricas sobre condição econômica, como residência em área nobre, vínculo funcional público ou patrocínio por advogado particular, não afastam a presunção legal de hipossuficiência
. 6. O indeferimento de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz dispõe de elementos suficientes para o julgamento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. 7. Ausente prova idônea da modificação da situação financeira da Apelada, mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL 5009315-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 3ª Câmara Civel, Julg: 04/11/2025)

Assim, ao indeferir a gratuidade de justiça sob o fundamento de que o ora recorrente não comprovou sua hipossuficiência, sem, contudo, indicar minimamente que elementos infirmariam a insuficiência de recursos alegada, a decisão agravada caminha de encontro à orientação jurisprudencial referida.

Acrescento, ainda, que, dos autos não se denotam elementos aptos a infirmar a hipossuficiência econômica do recorrente, uma vez que (i) alega estar desempregado, não havendo indícios da inveracidade de tal informação; e (ii) o veículo cuja penhora se pretende desconstituir, nos autos dos embargos de terceiro, é um GM Montana 2008, o que não aponta para sinais de riqueza.

Em casos tais, a jurisprudência deste eg. TJES não hesita em deferir a gratuidade de justiça, ante a ausência de indícios de situação financeira incompatível com a concessão do benefício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º). 2.
Não há nos autos indícios de que o agravante goza de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça
. 3. Recurso provido. (Data: 10/Dec/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5009306-69.2024.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Diante disso, diante da presunção erigida a partir da declaração de hipossuficiência, que não é rechaçada pelos elementos disponíveis nos autos, merece acolhida a irresignação recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO ALEXANDRO GONÇALVES e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, deferindo o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)